Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024715-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 847.084.171-87 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RAFAEL GIMENEZ DA SILVA - CPF: 018.876.660-01 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO UNILATERALMENTE - DANOS MATERIAIS - REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS DEVIDO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador aéreo de passageiros é objetiva.

Comprovado o prejuízo material experimentado pelo consumidor, porquanto teve seu voo de retorno cancelado, correta a condenação imposta a título de devolução dos valores das passagens adquiridas.

O cancelamento u
nilateral
de voo em plena pandemia da COVID-19 é fato que, em tese, ensejaria condenação por danos morais, todavia, é necessário reconhecer a ocorrência de evento imprevisível consistente em fortuito externo, o qual afasta o dever de indenizar.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto
p
or
Cláudia
Mussoni

Ortolan
e outros
,
em face d
a sentença prolatada pelo Juízo da
Oitava

Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que

julgou
procedente
s, em parte,
o pedido, formulado nos autos da
Ação
de
Indenização por Dano
s
Mora
is
e Materiais
, proposta

em desfavor da
Tam
Linhas Aéreas S.A.

Os Recorrentes pretendem
a reforma da sentença recorrida,
sustentando
que
as peculiaridades do caso ensejam a necessidade de
condenação da parte Recorrida ao pagamento dos danos materiais decorrentes da aquisição de novas passagens aéreas.

Alegam que os requisitos para arbitramento de dano moral indenizável estão devidamente preenchidos na hipótese.

Com essas razões, pugna
m
o provimento do Apelo a fim de
julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões
ao Apelo, pugna
ndo
por seu desprovimento
(id.
2
26815173
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Cláudia
Mussoni

Ortolan
e outros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes, em parte, o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor da
Tam
Linhas Aéreas S.A.

Consta dos autos que

Cláudia
Mussoni

Ortolan
e outros

propôs
a Ação
de
Indenização por Danos Morais
,
contra
a pessoa jurídica
Tam
Linhas Aéreas S.A.
, alegando
que adquiriram passagens aéreas de ida e volta, para o trecho de saída de Cuiabá/MT à São Paulo/SP, com saída em 20/11/2020, todavia, em razão da pandemia, as passagens foram canceladas unilateralmente pela Requerida.

Após regular trâmite do feito,
o Juízo de primeiro grau

prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ainda, ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos danos materiais correspondente à R$ 560,11 (quinhentos e sessenta reais e onze centavos) para cada requerente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da citação.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.
”.

Contra
o

decisum
,
a
parte Requerente
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre consignar
que a relação contratual existente entre as partes
se insere
, evidentemente, na seara consumerista, visto que a
A
pelada
atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo
a Recorrente
aderido a tal serviço. Enquadram-se, po
rtanto
, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
º
e 3
º
, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor – CDC
.

De acordo com o

CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O
CDC
, no seu artigo 14, assim dispõe
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º
-
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

A responsabilidade civil
, segundo os artigos 186 e 927, do CC,
pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por
todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso vertente, verifica-se que a parte Apelada cancelou de forma unilateral as passagens
aéreas
adquiridas pelas consumidoras, levando à necessidade de aquisição de novas passagens.

Evidente o cometimento de ato ilícito pela parte Apelante, notadamente quanto ao não cumprimento dos comandos insertos na Lei n. 14.034 de 2020, que assim disciplina a temática:

“Art. 3º
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigent
e
.

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de
terceiro
, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de
terceiro
, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3
º O
consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos
arts. 230
e
231 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7º O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo.

§ 8º Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1º deste artigo”
(grifos nossos)
.

Portanto, a parte Apelada, ao não observar o comando normativo supramencionado, agiu de forma ilegal, ao ponto que não promoveu o reembolso dos valores efetivamente pagos pela parte Apelante.

Ocorre que, a par dos argumentos recursais, à companhia aérea cabe a restituição d
os valores pagos pelas passagens aéreas canceladas,
conforme extrai-se da literalidade da norma, não cabendo condenação, portanto, na restituição dos valores gastos na aquisição das novas passagens pela parte Apelante.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Quanto ao dano moral, importante destacar que é devido quando haja intensa interferência psicológica que afete os sentimentos íntimos do indivíduo.

Ocorre que, no caso dos autos, não se verifica
que os fatos narrados ensejam sofrimento aos Apelantes, até mesmo porque o cancelamento unilateral das passagens aéreas decorreu de caso fortuito, qual seja a pandemia de covid-19.

Repisa-se que a proibição de aglomeração se tratou de comando normativo a nível nacional, o que, a meu ver, demonstra que a situação vivenciada pela parte Apelante se trata de mero dissabor.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se o seguinte julgado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - PANDEMIA - CANCELAMENTO DE VOO - CASO FORTUITO EXTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS - NECESSIDADE. O cancelamento de voo durante o período da pandemia da Covid 19 configura caso fortuito externo, que exclui a responsabilidade do transportador. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo em razão da pandemia Covid-19 deverá ser feito pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC.

(TJ-MG - AC: 10000222495392001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 13
ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é
medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil
interposto
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É
como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024